Tribunal: TJMT
Processo: 1027542-40.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027542-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 666.732.241-34 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 666.732.241-34 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. JUROS DE OBRA COBRADOS APÓS A EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO
.
PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR
.

I. Caso em exame

Ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios ajuizada por consumidor em face da construtora e incorporadora, visando à declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após expedição do habite-se e entrega das chaves, além da reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a construtora possui legitimidade passiva ad causam em relação à cobrança da taxa de evolução de obra; (ii) saber se a cobrança da referida taxa após a entrega do imóvel é indevida; (iii) saber se os vícios construtivos constatados ensejam obrigação de fazer e indenização; (iv) saber se está configurado o dano moral decorrente dos vícios apresentados no imóvel.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, é legítima a inclusão de qualquer integrante da cadeia de fornecimento no polo passivo da ação, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC, inclusive sob a ótica da teoria da aparência.

4. A cobrança da taxa de evolução de obra somente é devida durante o período de construção do imóvel. Após a conclusão da obra e a entrega das chaves, a responsabilidade pela comunicação do término à instituição financeira é da construtora.

5. Comprovado nos autos o pagamento da taxa de obra após a expedição do habite-se, impõe-se a restituição simples dos valores, por ausência de má-fé da requerida.

6. Os vícios construtivos identificados em laudo pericial judicial violam a expectativa legítima do consumidor, comprometendo a habitabilidade e funcionalidade do imóvel.

7. Tais falhas ensejam a obrigação de realizar os reparos, bem como configuram dano moral indenizável, não se tratando de meros aborrecimentos cotidianos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da MRV Engenharia e Participações S/A desprovido.

9. Recurso do autor parcialmente provido, para condenar as requeridas ao pagamento de valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa à cobrança de taxa de evolução de obra em contrato de aquisição de imóvel financiado.

2. É indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel e expedição do habite-se, sendo devida a restituição dos valores pagos.

3. A constatação de vícios construtivos relevantes em imóvel novo enseja obrigação de fazer para correção e compensação por danos morais ao adquirente."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ
e
MRV ENGENHARIA E PARCICIPAÇÕES S/A
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, no
s autos da “Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito” proposta por
Marivaldo de Araújo Queiroz em face de MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e Participações S/A.

Prolatada a sentença (ID 237499239):

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré a ressarcir os valores
efetivamente pagos
pela parte autora a título de taxa de evolução/juros de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde a expedição do habite-se, 26/06/2017 (Id. 14879782), até o término da efetiva cobrança irregular (fevereiro/2018), de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno a ré a realizar os consertos dos defeitos constatados pela perícia sendo: alinhar a porta do banheiro com a porta do quarto e realizar com qualidade os acabamentos dos rejuntes do apartamento.

Por ter decaído na maior parte, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que o proveito econômico é baixo, com base no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.” (Sic)

Em sede de Embargos de Declaração, a magistrada de 1º grau acolheu o recurso consignando (ID 237499248):

“
Deste modo, ACOLHO os embargos de declaração de id. 160836516, para que a sentença passe a constar com o seguinte conteúdo:

[...]

Condeno a ré a realizar os consertos dos defeitos constatados pela perícia sendo: alinhar a porta do banheiro com a porta do quarto e realizar com qualidade os acabamentos dos rejuntes do apartamento.

A obrigação de fazer mencionada no parágrafo anterior deverá ser executada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da solicitação da parte autora.

Por ter decaído na maior parte, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, eis que o proveito econômico é baixo, com base no artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (ID 237499245),
Marivaldo de Araújo Queiroz
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que com a constatação da falha na prestação do serviço ofertado pela entrega do imóvel com defeitos de construção, além da cobrança indevida de taxa de evolução de obras, configurou o dano moral.

Sustenta a existência do ato ilícito que gerou perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade do Apelante, configura-se o dano moral, passível de indenização.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A
MRV Engenharia e Participações S/A
em suas razões sob o ID. 237499251, suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, ante a alegação de não ser a responsável pela cobrança e recebimento dos encargos (juros de obras), cujas disposições estão previstas exclusivamente no contrato de financiamento, junto à Caixa Econômica Federal.

No mérito, combate os fundamentos da sentença quanto a ausência de ato ilícito no fato.

Aduz que a parte Apelada não comprovou o pagamento dos valores cobrados de juros de obra.

Defende os termos contratados em financiamento de valor, cuja disposição faz referência ao pagamento dos juros de obras até a data de 30/06/2019.

Alega não ser devido o pagamento de
taxa de evolução da obra
, por não apontar quais seriam as parcelas consideradas como taxa de evolução de obra e seu correspondente comprovante de pagamento.

Afirma ser Legal a Cobrança de Taxa de Evolução de Obra pela aplicação de Tema 996 do STJ.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 237499255 e 237499257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Construtora apelante, isso porque, nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência.

Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo.

Ademais, a alegação de que os pagamentos relativos à taxa de evolução de obra foram efetuados diretamente à Caixa Econômica Federal, tem-se que tal alegação carece de fundamento, uma vez que o agente financiador atua unicamente como intermediário na cobrança, sendo a construtora ou incorporadora a real beneficiária do crédito/financiamento, sobre o qual incidem os juros (taxa de evolução de obra) repassados ao consumidor. Assim, é contra essa entidade que devem ser deduzidas as pretensões da presente demanda.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. -
Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo
. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei.”

Portanto, a toda evidência, a Recorrente é parte legítima para responder à presente ação e, por isso, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este eg. Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, c
onsiderando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Extrai-se dos autos que
Marivaldo de Araújo Queiroz
ajuizou Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança cumulada com Pedido Indenizatório por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
e
MRV Prime Parque Chapada Mantiqueira Incorporações SPE Ltda
.

Alega que adquiriu unidade habitacional no empreendimento denominado “Condomínio Mantiqueira” e que a obra foi concluída em 10/04/2017, conforme expedição do "habite-se". Contudo, a cobrança da taxa de evolução de obra persistiu até fevereiro de 2018, totalizando R$ 5.100,08. Impugna, ainda, a cobrança referente à taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI).

Relata, também, que lhe foi prometida a entrega do apartamento com paredes acabadas em massa corrida, porém estas se encontravam apenas com chapisco, o que lhe ocasionou prejuízo material no valor de R$ 962,73 para a correção.

Acrescenta que, durante a vistoria do imóvel, constatou diversas irregularidades que, mesmo após supostos reparos realizados pela ré, não foram sanadas, persistindo vícios como desnível do piso, defeito na porta, entre outros, o que resultou na desvalorização do bem.

Requereu a declaração de ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução de obra a partir conclusão constatada pelo habite-se e da taxa SATI, bem como seja a parte requerida, condenada a promover a reparação dos defeitos de construção no imóvel, com devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

Nos autos, verifica-se que a sentença de parcial procedência teve como fundamento a cobrança indevida da taxa de evolução de obra, a qual persistiu mesmo após a expedição do "habite-se" e a entrega das chaves do imóvel adquirido na planta pelo autor, no empreendimento denominado “Condomínio Mantiqueira”. Tal conduta acarretou prejuízos de ordem material ao consumidor.

Os juros de obra
, como é cediço, é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Assim, tendo início com a aprovação do financiamento e o termo final, com o término da obra, não pode o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

Logo, é evidente que a entrega extrapolou o prazo combinado, injustificadamente, o que o levou o autor arcar com encargos de obra superiores ao pactuado.

Lembrando-se que essa taxa é estabelecida pela instituição financeira com o objetivo de incentivar a construtora a cumprir o prazo de entrega do imóvel. Ou seja, o encargo é cobrado durante o período em que a construtora está inadimplente em relação à entrega.

Portanto, a restituição desses encargos é devida quando há inadimplemento contratual da construtora, isto é, quando ocorre atraso na entrega do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO – DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - ENTREGA DAS CHAVES - CORREÇÃO MONETÁRIA - EFETIVO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO. - A taxa de evolução de obra (juros da obra) é encargo mensal devido pelo promitente comprador para o agente financeiro somente até a entrega da obra - A fase de construção termina para o comprador, com a disponibilização das chaves do imóvel, ideal que seja com a baixa da construção e alvará de habite-se dentro do mesmo período - A demora do prazo de regularização documental de imóvel em construção para a obtenção do habite-se, não pode ser imputado como motivador de ônus ao comprador, de continuar pagando a taxa de custo da obra, se já pronta, disponibilizadas as chaves, ficando ao encargo do construtor as responsabilidades pelo atraso - Mostra-se indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves - O valor deve ser devolvido, com correção monetária, segundo a tabela da CGJ/MG, desde a data do efetivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil” (TJ-MG - AC: 10000191484724001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/04/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2020).

Com efeito, os valores cobrados a título de “juros de obra” somente são devidos enquanto não houver encerramento da obra, sendo que, no caso em tela, restou incontroverso que a obra foi concluída da data de 10/04/2017, conforme auto de conclusão acostado em id. 237498661, com comprovação nos autos do pagamento pelo autor da taxa de obras (ID. 237498664), pós a data da expedição do habite-se.

Logo, resta descabida a cobrança de juros de obra referente a período posterior a expedição do habite-se, 26/06/2017.

Registra-se que o caso não se amolda ao entendimento jurisprudencial do STJ, que diz sobre a licitude da cobrança durante a construção e torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega, nele incluído o período de tolerância.

A taxa de evolução da obra/juros na fase de obra, trata-se de obrigação prevista no contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e é devida pela parte autora até o encerramento da obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela do financiamento, havendo então a amortização do débito.

No caso, apesar da obra ter sido concluída em 10/04/2017 e o habite-se expedido em 26/06/2017, a construtora não informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora, ademais, é notório que o imóvel somente é entregue ao comprador após a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal.

Desta forma, a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa e o término da efetiva cobrança irregular, devendo ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte requerida.

Não se pode argumentar, por outro lado, que cabia ao apelado o ônus de contestar a exigibilidade desses valores diretamente perante a instituição financeira ou de ajuizar ação contra esta para declarar a ilegalidade da cobrança após a entrega do imóvel.

Com efeito, após a conclusão da obra, era responsabilidade da construtora apelante informar esse fato ao agente financeiro. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a construtora tenha adotado essa medida.

Diante disso, considerando a omissão da construtora, que resultou na cobrança indevida dos juros de obra, é inadmissível a pretensão da apelante de atribuir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento e de exigir que este busque a restituição posteriormente, de forma regressiva.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C IDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DESPROVIDO. É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel. (N.U 1019930-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 12/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – ENCARGOS DEVIDO DURANTE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. A cobrança da taxa de evolução de obra é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção. Estando comprovado nos autos que a obra foi concluída em 22/10/2015 e que as chaves do imóvel foram entregues à adquirente em 27/10/2015, torna-se ilegal a continuidade da cobrança da taxa de evolução de obras após essa última data. Os valores pagos pela consumidora devem ser restituídos de forma simples, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé das Apeladas na aludida cobrança, já que realizada em virtude do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação” (AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). (...) (N.U 1037449-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Logo, não há que se falar na legalidade da cobrança em questão, impondo a manutenção do julgado.

Quanto ao dever de reparar o imóvel de defeitos construtivos apresentados, conforme já exposto anteriormente, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelante em novembro/2017, que além de haver cobrança indevida de juros de obra, o imóvel novo,
apresentou defeitos de construção
, assim consubstanciada em Laudo Pericial judicial (ID. 237499207 e 237499222), com problemas caimento para ralo do banheiro e cozinha, porta desnivelada, rejuntes desalinhados em janela do banheiro, registro e cano de esgoto pia.

A responsabilidade por vícios construtivos funda-se nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Quando esses vícios comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a legítima expectativa do consumidor, resta configurada falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

A construção de imóvel configura típica obrigação de resultado, pois o contratante espera não apenas a entrega da obra, mas sua conformidade com os padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade. A contratação de empresa especializada impõe a esta o dever técnico-profissional de executar adequadamente a prestação contratada.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão, deve repará-lo, inclusive se de natureza moral. O art. 618 do mesmo diploma legal impõe ao empreiteiro a responsabilidade pela solidez e segurança da obra por cinco anos, conferindo ao adquirente a confiança na estabilidade e qualidade do imóvel.

Destarte, em via da constatação de tais vícios, é dever das requeridas repará-los, a cumprir com sua obrigação contratual da entrega do imóvel em seus padrões mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.

No que tange à indenização por danos morais
, o artigo 5.º, X, da Constituição da República, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Destarte, é cediço que o dano em questão é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

Ainda que tais vícios não inviabilizem por completo a moradia, impactam diretamente a dignidade dos autores e o direito à moradia adequada, frustrando a expectativa legítima de que o bem recém-adquirido estivesse em perfeitas condições de uso.

A legítima expectativa de quem adquire um imóvel novo é poder utilizá-lo de forma imediata e plena, sem enfrentar falhas ou vícios ocultos. A recusa das requeridas em realizar os reparos justifica a manutenção da sentença que as condenou à obrigação de fazer, consistente na correção dos vícios identificados.

Ademais, os defeitos narrados e comprovados transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira frustração contratual de gravidade suficiente para justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

Ainda que se alegue a realização de vistoria prévia no momento da entrega do imóvel, os vícios identificados se revelam graves e incompatíveis com um imóvel novo, demonstrando falha na prestação dos serviços contratados.

A existência de rachaduras, infiltrações, desníveis de ralos, deterioração precoce e outros defeitos estruturais não condiz com a entrega de um bem destinado à moradia digna, tampouco com sua finalidade essencial. A inadequação do imóvel atinge o núcleo da confiança legítima depositada pelo consumidor, caracterizando frustração anormal e lesiva da expectativa contratual.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA – EPP e Recurso Adesivo interposto por CARLOS AUGUSTO DA CRUZ contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a construtora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A ré sustenta a inexistência de abalo moral indenizável ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor. O autor, por sua vez, postula a majoração da indenização por considerá-la insuficiente diante dos transtornos enfrentados com vícios construtivos no imóvel recém-adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos ocorridos em imóvel residencial novo ensejam indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor de R$ 6.000,00 arbitrado na sentença é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do fornecedor por vícios construtivos que afetem a fruição do imóvel, ainda que não o tornem inabitável, por representarem falha na legítima expectativa de habitabilidade do consumidor.

4. Os vícios constatados – como rachaduras, pintura defeituosa, vaso sanitário solto e infiltrações – são graves e manifestaram-se logo após a entrega do imóvel, demonstrando frustração do contrato e comprometimento da dignidade do consumidor.

5. O dano moral resta caracterizado pela necessidade de judicialização para obtenção de reparo e pela natureza do bem afetado, destinado à moradia, o que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa ou desestímulo à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Configura dano moral indenizável a entrega de imóvel residencial novo com vícios construtivos relevantes que comprometam sua fruição e exijam intervenção judicial para correção.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do vício, o tempo de solução e a finalidade habitacional do bem. (N.U 1004217-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004107-86.2020.8.11.0002, Relator: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

Assim, impõe-se a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais nesta instância, uma vez que restaram comprovados, nos autos, os vícios no imóvel que ocasionaram dissabores e angústias suficientes para justificar a reparação por dano extrapatrimonial, remanescendo apenas a análise do
quantum
indenizatório.

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a gravidade da lesão, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação, conforme bem leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Destarte, considerando-se os vícios construtivos efetivamente comprovados, a necessidade de ajuizamento da presente demanda judicial para obter a devida reparação, bem como o desconforto e a frustração experimentados pelo autor ao adquirir imóvel novo com defeitos significativos, a quantia indenizatória de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO EM OBRA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – TEMA 966 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Evidenciada a desídia da requerida, a extensão da situação danosa e a capacidade socioeconômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), faz jus ao duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, que deve ser fixada em patamar suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta. (...) (N.U 1000885-05.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Por fim quanto a cobrança indevida de taxa SATI, conforme escorreitamente decidido pelo juízo a quo, inobstante a insurgência autoral, verifica-se que a taxas de serviços de assessoria cartorários/registro não se confunde com a taxa SATI - Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária, logo, se os serviços de registro cartorário foram contratados pela parte autora, e efetivamente prestados, não há se falar em taxa abusiva.

Isto posto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
Ao recurso da MRV Engenharia e Participações S/A.

2)
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo do autor, para reformar em parte a sentença, e
CONDENAR
as requeridas, a título de danos morais, o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Em razão do resultado da demanda,
inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025